Tribunal: TJSP
Processo: 3001034-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concessão de liminar a fim de determinar a inscrição da impetrante no concurso interno de seleção do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar – Admissibilidade – Decisão orientada pelo razoável arbítrio do magistrado, sem traços de ilegalidade manifesta, nem abuso de poder – Observância do artigo 32 da Instrução do Sistema de Avaliação de Desempenho dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concessão de liminar a fim de determinar a inscrição da impetrante no concurso interno de seleção do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar – Admissibilidade – Decisão orientada pelo razoável arbítrio do magistrado, sem traços de ilegalidade manifesta, nem abuso de poder – Observância do artigo 32 da Instrução do Sistema de Avaliação de Desempenho dos Integrantes da Polícia Militar – Agravo de instrumento não provido.